Tribunal: TJSP
Processo: 2061591-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva – Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar (art. 313, I, CPP) – Presentes o "fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis" (art. 312, "caput", CPP) – Necessidade de se garantir a ordem

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Ausência de constrangimento ilegal – Preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva – Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar (art. 313, I, CPP) – Presentes o "fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis" (art. 312, "caput", CPP) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Apreendida droga em quantidade elevada (superior a dois quilogramas) – Precedentes – Insuficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) – Condições favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva – Substituição por prisão domiciliar enquanto faculdade do magistrado – Dicção do art. 318, "caput", do CPP – Não comprovação de que o pai seja o único responsável pelos cuidados dos infantes – Doutrina – Ordem denegada.